Tribunal: TJDFT
Processo: 0748726-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748726-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE CRUZ MENDES APELADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta por FELIPE CRUZ MENDES, ora requerido/apelante, em face da r. Sentença de ID n° 66893029. Na origem, afere-se que a parte apelada ajuizou monitória com pedido de pagamento de quantia certa. Após o trâmite regular do feito, foram julgados procedentes os pedidos vinculados à Inicial, nos termos da r. Sentença recorrida. Nesse contexto, comparece a parte apelante, por meio do presente petitório, requerendo a concessão da tutela recursal de urgência, com fundamento no art. 1.012 do CPC, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Sentença. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. Não é a hipótese dos autos. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso; ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar os efeitos irradiados pela sentença enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece ser conhecido. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora